Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703408-90.2017.8.07.0001 APELANTE: HLV LOGISTICA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI APELADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO HLV Logística Distribuição e Importação de Produtos Industrializados Ltda. interpôs apelação da r. sentença (id. 20961666), que extinguiu o processo de despejo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos seguintes termos: “[...] Vistos etc. Trata-se de ação de despejo proposta por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPC OES S/A, em face de HLV LOGISTICA, DISTRIBUIC AO E IMPORTAC AO DE PRODUTOS e MARCIA VILELA LAUAR, partes já qualificadas nos autos. Liminar indeferida ao ID 6908503. Verificação de abandono e imissão na posse da autora certificadas ao ID 11956894. Decisão interlocutória parcial de mérito de ID 12492151 homologou a desistência formulada pelo autor e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em relação a MARCIA VILELA LAUAR (2a ré). O processo seguiu em face da 1a ré, com apresentação de contestação pela Curadoria Especial ao ID 68222525, em que se alega vício na citação, perda do objeto, prescrição da pretensão autoral, além de ter sido aventada tese de negativa geral. Réplica ao ID 70218652. Os autos vieram conclusos. E o brevíssimo relato do necessário. DECIDO. Como e cediço, a propositura de qualquer ação requer a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do judiciário a uma manifestação positiva, e necessário que a parte autora preencha determinadas condições que, por sua vez, estão atreladas ao interesse de agir e a legitimidade ad causam. O interesse de agir e, mormente, fundado no trinômio necessidade/utilidade/adequação da provocação a um provimento de mérito. Embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade, “não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. E preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” (PELEGRINI, Ada, et all. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 14a ed, pág. 257). No caso em exame, a parte Autora ajuizou ação postulando a rescisão do contrato e o despejo, sem cumulação com cobrança. Contudo, e incontroverso nos autos, conforme certificado no relatório desta sentença, que houve a imissão do autor na posse do imóvel, em razão do abandono. Assim, de pronto, reconheço a inexistência do interesse de agir em relação aos pedidos de despejo e de rescisão contratual, em razão da inexistência de utilidade na prestação jurisdicional. Nesse sentido: [...] Assim, restam prejudicadas pretensões referentes a vícios na citação ou prescrição da pretensão, já que a cobrança dos valores esta sendo viabilizada em ação autônoma. Com fulcro nas razões expostas, EXTINGO o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de despejo e de rescisão contratual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente, por carência de ação derivada da falta de interesse de agir. Por força do princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. [...]” A Curadoria de Ausentes, em substituição à ré HLV Logística Distribuição e Importação de Produtos Industrializados Ltda., interpôs apelação (id. 20961669) alegando, em síntese, a nulidade de sua citação por edital. Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para anular a r. sentença. Intimada para se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito (id. 21175048), a Curadoria de Ausentes apresentou a manifestação de id. 22348160 pela extinção do processo por perda do objeto. É o breve relatório. Valparaízo Investimentos e Participações S.A. propôs ação de despejo por falta de pagamento contra HLV Logística Distribuição e Importação de Produtos Industrializados Ltda. e contra Márcia Vilela Lauar, pleiteando a extinção da relação contratual existente entre as partes, e decretação de despejo. A autora apresentou emenda (id. 20961602, pág. 18), na qual excluiu Márcia Vilela Lauar do pólo passivo da demanda. Foi proferida sentença extinguindo o processo quanto a ré Márica Vilela Lauar (id. 20961603, pág. 36/37). A ré HLV Logística Distribuição e Importação de Produtos Industrializados Ltda. foi citada por edital (id. 20961655). E a Curadoria de Ausentes passou a atuar em sua substituição (id. 20961660). O mandado de imissão de posse e reintegração da apelada-autora, Valparaízo Investimentos e Participações S/A, já havia sido cumprido em 11/12/2017, conforme certidão de id. 4605782. Assim, a r. sentença apelada extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. A Curadoria Especial interpôs apelação contra a r. sentença alegando a existência de nulidade de citação da ré HLV Logística Distribuição e Importação de Produtos Industrializados Ltda. por edital, entretanto, não estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional, uma vez que a apelada-autora já se encontra na posse do imóvel, e o processo foi extinto sem apreciação do mérito, de forma que não há qualquer utilidade na pretensão formulada de anulação da r. sentença por vício no ato citatório. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no livro Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 2011: “3. Interesse em recorrer: Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer. [...]” Isso posto, não conheço da apelação por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora